Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-46.2022.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000406-46.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JERONIMA ALVES DOS SANTOS - CPF: 318.277.991-53 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - ARTIGO 321 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não atendido o comando judicial é de ser extinto o feito, por descumprimento de elemento essencial para prosseguimento do feito, a considerar que deveria apenas juntar documentos solicitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000406-46.2022.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: JERONIMA ALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JERONIMA ALVES DOS SANTOS de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face de BANCO AGIPLAN S.A., que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I c/c artigos 330, I, ambos do CPC.

A apelante sustenta que não lhe fora concedida a gratuidade da justiça; quanto ao indeferimento da inicial alega “
No Respeitoso Despacho, a parte Apelante foi intimada para extrato bancário e juntar cópia do contrato em questão, entre outras diligências referentes. Pois bem. Conforme se observa na exordial a parte autora pleiteou a inversão do ônus da prova, já que a mesma não possui condições plenas de provar as supostas contratações, mas cabe sim ao réu provar a legalidade das contratações, pois exigir que o consumidor hipossuficiente prove as supostas contratações é pensarmos em produção de prova diabólica (extremamente impossível), já que de um lado temos um consumidor hipossuficiente e de outro temos uma instituição bancária”.

Segue ao argumento de que “
Portanto, visto que a parte Apelante é pessoa hipossuficiente, recebendo somente 01 (um) salário mínimo mensal, não tem condições de arcar com os custos dos extratos de sua conta bancária, referente ao mês em que houve a suposta contratação do empréstimo consignado, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Assim, a decisão proferida é totalmente descabida de fundamentação legal, pois inexiste nos autos quaisquer hipóteses para legitimar o indeferimento da petição inicial”.

Fundamenta violação ao acesso à justiça e ao princípio da primazia da decisão do mérito. Apresenta uma extensa fundamentação teórica e jurisprudencial.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e “
seja reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça, o pedido de justiça gratuita uma vez que comprovadamente a apelante é hipossuficiente juridicamente falando e também a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, assim como a ausência de legitimidade ou de interesse processual, pois não há motivo nos autos para justificar a fundamentação da sentença de primeiro grau nos moldes dos artigos 319, 320, 321, 330, III e 485, I e VI todos do Código de Processo Civil, devendo, após o julgamento, os autos retornar ao juízo de origem para análise do mérito, evitando, deste modo, o afrontamento ao princípio do acesso à justiça e o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC)”.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

Quanto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, a apelante manifesta pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JERONIMA ALVES DOS SANTOS de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face de BANCO AGIPLAN S.A., que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I c/c artigos 330, I, ambos do CPC.

A insurgência recursal da apelante consiste em que não foi lhe deferida os benefícios da gratuidade da justiça, tampouco lhe é possível juntar os documentos solicitados como contrato e extratos bancários.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, este foi perfeitamente deferido na sentença.

No caso, perfeitamente possível à parte o acesso a sua conta bancária e aos extratos bancários, o que se trata de prova mínima possível, ainda que tenha o direito a inversão do ônus da prova.

Com a determinação para emenda a inicial, no prazo legal, a apelante não o fez, mantendo-se resistente a determinação judicial, o que implica na extinção do feito.

O não atendimento ao comando judicial é de ser extinto o feito, já que descumpriu elemento essencial para prosseguimento do feito, a considerar que deveria apenas juntar tais documentos.

O artigo 321 do CPC: “
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

Nesse sentido, não atendido o comando judicial em tempo oportuno, não há nulidade da sentença.

A jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. FALTA DE EMENDA E COMPLEMENTÇÃO. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. I. Descumpridas as determinações de emenda à petição inicial, a extinção do processo encontra ressonância no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido
”. (Acórdão 1236258, 07008470720198070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. FALTA DE EMENDA NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. I. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial, a extinção do processo encontra ressonância no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. Recurso conhecido e desprovido
”.

(Acórdão 1248379, 07094039020188070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022